Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÂO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, CC. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 952/STJ). INOBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, ANS. PEDIDOS ALTERNATIVOS. ESCOLHA A CRITÉRIO DO JUIZ. PEDIDO DO AUTOR. SUBSIDIÁRIO. ANÁLISE QUE PRESSUPÕE O INDEFERIMENTO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
Sinopse fática: "Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da aplicação do reajuste de 67,57%, ocorrido após o autor completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade".
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia do reajuste de 67,57%, b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência; c) a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores indevidos recolhidos pelos últimos três anos, no valor de R$ 49.037,66; e e) em caso de indeferimento, a condenação na forma simples, no valor de R$ 24.518,83. 1.1. A antecipação de tutela foi parcialmente deferida em sede de liminar em agravo de instrumento “para determinar que a agravada reduza o percentual de reajuste fixado nas mensalidades do plano de saúde do agravante, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS”. 1.2. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a abusividade do aumento de 67,57% pela mudança de faixa etária, determinando a sua redução ao percentual de reajuste observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS; b) determinar, ainda, que a ré promova tais cálculos, e os apresentem em juízo para fins de liquidação do julgado; c) condenar a ré a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora. 1.3. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Suscita prejudicial de mérito de prescrição, pois já se decorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de incidência do reajuste por mudança de faixa etária objeto dos autos (11/2008) e a decisão que determinou a citação da apelante foi proferida em 24/07/2019. Afirma que o reajuste automático no percentual de 67,57%, não viola a Resolução Normativa RN no 63, de 22.12.2003, da ANS. Alega que o cálculo previsto na citada resolução não diz respeito a soma dos percentuais utilizados para incidência do reajuste, e sim através da multiplicação fatorial de cada um dos índices de reajuste. No caso dos autos, a variação entre a primeira a sétima faixas equivale a 2,449432416056811, e a variação cumulada às faixas subsequentes equivale a 2,448821462568, sendo este cálculo resultante da multiplicação dos seguintes fatores (1,1442 x 1,2772 x 1,6757), motivo pelo qual foram cumpridos os parâmetros postos na RN 63/2003 da ANS. 1.4. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que há erro material, pois um de seus pedidos alternativos foi totalmente provido, entretanto, houve sua condenação em ônus de sucumbência. Alega que pediu a devolução em dobro do valor pago a maior no período dos últimos 3 (três) anos e, alternativamente, na forma simples. Aduz que o pedido alternativo de devolução na forma simples foi provido, por isso não deve ser condenado em honorários.
2. Prejudicial de mérito de prescrição. Trata-se de relação de trato sucessivo em que o autor requerer a revisão de cláusula contratual que considera abusiva ou ilegal, caso em que é possível requerer a condenação da ré ao ressarcimento das parcelas vencidas no período anterior à propositura da ação, de até 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. 2.1. Precedente: “(...) 5. É devida a devolução simples dos valores pagos a maior a plano de saúde em razão de reajuste por mudança de faixa etária após os 60 (sessenta) anos de idade e de reajuste cumulativo de 5% (cinco por cento) após os 72 (setenta e dois) anos de idade, mas tão somente das parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de prescrição trienal. Essa é a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS - Tema 610. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07111981020178070007, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 25/2/2019). 2.2. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
3. Conforme estabelecido no recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952), o STJ determinou que não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. 3.1. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03. 3.2. Ficou estabelecido, ademais, que o reajuste deve seguir a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos.
4. De acordo com a tabela de valores da CASSI, apesar de ter sido respeitado o item I, da RN no 63/2003 da ANS, o item II foi desrespeitado, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas se revela superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Ou seja, a soma dos percentuais de variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é de 170,3703%, que é superior à soma dos percentuais de variação acumulada entre a entre a primeira e a sétima faixas, que é de 102,5011%. 4.1. Assim, que o percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado no mencionado recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor.
5. Recurso do autor. Nos pedidos alternativos, não há cúmulo de demandas. Nesses casos, acolhida qualquer das alternativas, há procedência integral do pedido. 5.1. A questão não se confunde com a hipótese de cúmulo subsidiário de pedidos. Assim, cada pedido, que poderia sustentar uma ação autônoma, foi reunido a outros numa única peça, por homenagem à economia processual. Daí que, a improcedência do pedido principal significaria a derrota numa ação. 5.2. De acordo com a petição inicial, o autor apelante fez pedido subsidiário e não pedidos alternativos, pois está bem claro que o segundo pedido só pode se apreciado mediante o indeferido o primeiro, que é o principal. 5.3. Tem-se, então, uma derrota e uma vitória, o que conduz à sucumbência recíproca. Nesse sentido, julgado deste Tribunal: “(...) 4. Se rejeitado o pedido principal, mas acolhido o pleito subsidiário, por haver ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível a fixação proporcional das verbas de sucumbência. (...)” (07276077920178070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/7/2019).
6. Recursos improvidos.